Tribunal: TJES
Processo: 5003665-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003665-38.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003665-38.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, irresignado com a sentença id 1393471 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos dos presentes “embargos à execução fiscal”, opostos por BANCO ITAUCARD S/A, ora Apelado, e anulou a multa administrativa aplicada pelo Apelante.

Em suas razões recursais (id 1393475), alega o Apelante, em síntese, (a) que o Apelado faltou com o dever de prestar adequada informação sobre as parcelas que foram objeto de quitação no acordo celebrado entre as partes e (b) a inexigibilidade de pagamento de custas processuais pelo Município, haja vista o teor do art. 39, da Lei Federal nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 1393478, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao julgar procedente a pretensão autoral, teria incorrido, ou não, em
error in judicando
,

ao anular a multa administrativa aplicada pelo Apelante ao Apelado.

Infere-se dos autos que o órgão municipal de defesa do consumidor instaurou o processo administrativo nº. 0111-007.101-9 (id 1393449), a partir de reclamação formulada pela consumidora Rosângela de Assis Manga, em que esta alega ter recebido proposta de quitação de um débito mediante o pagamento de R$ 1.004,04 (mil e quatro reais e quatro centavos) que abrangeria a devolução de 12 (doze) cheques dados em caução no valor de R$ 187,37 (cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos). Ao efetuar o pagamento, aduz que só teria recebido 8 (oito) cheques, e que fora informada que, na realidade, o acordo só abrangeu os referidos títulos de crédito devolvidos, estando em aberto mais 4 (quatro) parcelas.

O Apelante, por meio de seu órgão de defesa do consumidor, aplicou multa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) em desfavor do Apelado, por reconhecer ter havido vício no dever de adequada informação ao consumidor na relação contratual.

Pela sentença impugnada, a MMª. Juíza de Direito
a quo
declarou a nulidade da multa administrativa por considerar adequadas as informações prestadas pelo fornecedor, tanto as constantes no boleto de pagamento em que informa as parcelas objeto da quitação (id 1393450 – fls. 07), como na comunicação eletrônica encaminhada à consumidora (id 1393450 – fls. 06).

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, concluo merecer reforma a sentença hostilizada.

Infere-se dos autos que o Apelado não logrou comprovar ter informado de forma adequada e suficiente à consumidora sobre as parcelas objeto da proposta de quitação.

Conquanto alegue o Apelado que a informação sobre quais parcelas seriam objeto de pagamento constava no boleto de pagamento encaminhado à consumidora, infere-se que a forma em que descrita a informação é dúbia, podendo levar o consumidor, sobretudo aqueles mais vulneráveis, a uma dupla interpretação acerca de quais parcelas refere-se a quitação.

Depreende-se do campo “instruções”, constante do referido documento, a seguinte informação: “
REF PARC 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 /18
”
(grifei). A parte final pode levar tanto à interpretação de que se referiria às parcelas 14 à 18, ou de que as parcelas se referem a um total de 18, gerando dúvidas sobre o que é efetivamente objeto do pagamento.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, no art. 6º, III, como direito básico “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

No mesmo sentido, o art. 46, do mesmo diploma legal, preceitua que as contratações celebradas com consumidores não obrigarão estes últimos quando os “
respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
”, impondo, ainda, o art. 47, que “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

No caso vertente, em que pese ser inequívoca a celebração de acordo para quitação de débitos vencidos, o Apelado não disponibilizou nenhum outro documento escrito, a não ser o referido boleto de pagamento, a comprovar a avença, de modo que o aludido documento deve ser considerado como verdadeiro instrumento contratual.

E não subsiste a alegação do Apelado de que prestou a adequada informação à consumidora pelo
e-mail
id 1393450 (fls. 06), pois observa-se que a referida comunicação eletrônica é datada de 04.11.2010, ou seja, mais de um mês após o vencimento do boleto, não cuidando, portanto, de esclarecimento prévio.

Deste modo, a meu sentir, resta evidenciada a conduta violadora do direito da consumadora, o que legitima a multa administrativa aplicada.

Entretanto, penso deva ser reduzido o valor da referida penalidade.

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), não observou, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade para com as circunstâncias do caso concreto.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Município de Vitória se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de afastar-se dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual em casos envolvendo o mesmo contexto fático e jurídico dos presentes autos:

“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA REJEITADA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A conexão não determina a reunião de processos, sem um deles já foi julgado (Súmula nº 235/STJ). Sentenciado o processo de embargos à execução descabe se falar em reunião com a ação anulatória que tramita perante outro juízo. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.

2. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

3. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. - O valor da multa fixada em R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) revela-se exagerado devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável ante do caso concreto.

7. - Em embargos à execução fiscal a redução do valor da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória implica em sucumbência recíproca.

8. - Recurso provido parcialmente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061735, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA AUDIÊNCIA FALTA INJUSTIFICADA MULTA MANTIDA PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A falta injustificada às convocações do PROCON Municipal enseja a imposição de sanções administrativas e civis, conforme o caso em concreto. A multa, por sua vez, insere-se no rol das mencionadas sanções administrativas passíveis de aplicação pelo PROCON, nos termos do art. 56, I, da Lei Federal nº. 80.78/90 (Código de Defesa do Consumidor), combinado com o art. 33, § 2º, do Decreto nº. 2.181/97.

2. Valor da multa reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, nos termos fixados pela sentença.

(TJES, Classe: Apelação, 024110262250, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Sendo assim, por considerar que o valor da multa administrativa aplicada não se afigura proporcional e razoável, penso deva ser reduzido o seu montante para R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta as peculiaridades do caso vertente.

Por fim, quanto ao pedido do Apelante de reforma da sentença para excluir sua condenação ao pagamento das custas processuais, há que se destacar que, consoante já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei 6.830/1980, no recurso especial n. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (à época, ao art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973), a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Nesse mesmo sentido, ilustra o recente julgado desta Colenda Primeira Câmara Cível, no recurso apelação n. 0003440-65.2002.8.08.0024, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE EM PROMOVER AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA PROPICIAR A CITAÇÃO DA EXECUTADA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005 - CUSTAS PELO MUNICÍPIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.

(...)

9. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.107.543/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015, assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.”

Portanto, merece acolhida, no ponto, a insurgência recursal do Apelante, devendo ser reformada a sentença para excluir a condenação do primeiro ao pagamento de custas processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento para (a) reformar a sentença a fim de considerar válida a penalidade administrativa aplicada, mas reduzir o respectivo valor para R$ 3.000,00 (três mil reais) e (b) excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, e levando em conta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na proporção de 60% (sessenta por cento) para o Apelado e 40% (quarenta por cento) para o Apelante.

Sem honorários recursais.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003665-38.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO – CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA – DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e
da
razoabilidade,
podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.

3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei 6.830/1980, no recurso especial n. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação, em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelado BANCO ITAUCARD S/A,

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.